Tribunal: TCU
Processo: 001.563/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4148/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.563/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Cavalcante de Souza (XXX.851.357-XX); Aline dos Santos Letieri (XXX.525.257-XX); Ana Angélica Carvalho Ferreira (XXX.089.407-XX); Ana Carolina Proença da Fonseca (XXX.943.257-XX); Ana Cláudia Oliveira da Silva Pinheiro (XXX.002.377-XX); Andressa Alves de Oliveira (XXX.986.507-XX); Anna Carolina de Almeida Portugal (XXX.543.557-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.